Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-85.2021.8.11.0034
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000296-85.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECIO DA COSTA - CPF: 424.552.351-49 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000296-85.2021.8.11.0034

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino/MT

Recorrente(s):

Décio da Costa

Recorrida(s):

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. PAGAMENTO DO BOLETO REALIZADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA NA “BOCA DO CAIXA” DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA, ESTRANHA À LIDE. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de contato telefônico diverso da instituição financeira credora Banco Santander (Brasil) S.A., encaminhado por conta “email” não oficial da instituição credora, referente à quitação de seu contrato de financiamento automotivo, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a Reclamada.

2. Desta forma, se o autor entrou em contato por meio de canal não oficial da instituição financeira credora com a finalidade de requerer o boleto para quitação de seu financiamento, inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada ao banco recebedor do título – instituição financeira diversa do credor originário, posto que não foi o responsável pela emissão do boleto fraudado.

3. Se a Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir se estava solicitando o boleto por meio dos canais oficiais da instituição financeira credora.

4. A Respeito do dever de cautela por parte do consumidor, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NO BOLETO EMITIDO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR ENTROU EM CONTATO POR MEIO DOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. BENEFICIÁRIO DISTINTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. BOLETO FRAUDADO PAGO DIRETAMENTE NA BOCA DO CAIXA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA, ESTRANHA À LIDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00015703520218160205 Irati, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 18/06/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/06/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. FRAUDE EMISSÃO BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE SUGERE PAGAMENTO NA BOCA DO CAIXA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDORA QUE DEIXA DE EXIBIR PRINT CONTENDO A TRATATIVA VIA CHAT PARA NEGOCIAÇÃO DA QUITAÇÃO E TAMBÉM DO CONTATO VIA WHATSAPP ONDE RECEBEU O BOLETO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA MÍNIMO QUE IMPEDE CONFIRMAR SE HOUVE CUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA MINIMAMENTE EXIGÍVEL DA CONSUMIDORA. DANO NÃO IMPUTÁVEL AO RECLAMADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA INCAUTA CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0017465-07.2020.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 04.07.2022)

(TJ-PR - RI: 00174650720208160129 Paranaguá 0017465-07.2020.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 04/07/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/07/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

5.

Conforme consta na sentença recorrida:
“Contudo, tem-se na hipótese em comento que apesar de o autor imputar a responsabilidade pelo pagamento errôneo à instituição financeira ré, sob o fundamento de que esta teria o dever de verificar a autenticidade do boleto, especialmente, no que se refere à titularidade do beneficiário, não se evidencia essa responsabilidade. Isso porque, pelo que se extrai dos argumentos lançados pela instituição reclamada, no ID 58753577, ao realizar a simulação do pagamento pelo número do código de barras do boleto, o destinatário que aparece é o banco Santander, assim embora não tenha como finalizar o procedimento, uma vez que o boleto é antigo, a simulação pode ser realizada e confirmado o beneficiário. Assim, a ré foi apenas intermediadora do pagamento, cujo negócio aparentemente estava correto, sendo certo que pelo fato de não ser beneficiária do valor, inexiste responsabilidade no caso”.

6.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023